Tribunal: TJMT
Processo: 1024330-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024330-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN
PACIENTE(S)
LUIZ FERNANDO JARDIM
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Em suma, o impetrante sustenta que que carece de fundamentação o decreto segregatício, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que não teriam sido demonstrados elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, sustenta que o increpado possui diversas condições pessoais abonatórias, que lhe credenciam o direito de ser beneficiado com a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, mesmo porque não houve a apreensão de expressiva quantidade de narcóticos.
Enfim, assevera que frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua custódia provisória ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 67078963 ao ID 67078966.
Sucede, no entanto, que, compulsando os autos, verifiquei que não foram acostadas aos autos eletrônicos a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco de eventuais pronunciamentos judiciais mediante os quais tenham sido examinados os pedidos de liberdade provisória porventura protocolados em 1o grau, a inviabilizar o exame da presente pretensão.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária e rito célere, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção sem resolução do mérito, devendo trazer aos autos:
- cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente; e
- cópias de eventuais pronunciamentos judiciais por meio dos quais tenham sido analisados pedidos de liberdade provisória protocolados em 1o grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator